Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇAO. DUAS RUBRICAS VPNI. SOMENTE UMA INTEGRADA NA BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA. CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 16.750,50. Nas razões recursais o réu pugna pela reforma da sentença, ao fundamento de que a rubrica VPNI já foi considerada no cálculo e no pagamento efetuado à servidora. Em contrarrazões, a autora refuta, esclarecendo que percebeu em sua ultima remuneração antes da aposentação, e ainda percebe, duas rubricas VPNI, tendo sido somente uma considerada nos cálculos e no pagamento.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55523253), contrarrazoado (ID 55523258). Isento o recorrente do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal.
3. Na origem a autora alega que nos cálculos e pagamento da licença prémio convertida em pecúnia (LPP), por ocasião de sua aposentadoria em 18/06/2018 (ID 55523220), não foram considerados/integrados o auxílio alimentação e a parcela “VPNI L4584/11-DECIM.L1141/96-A”, mas somente a parcela “VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-A, como de fato se infere dos cálculos de ID 55523220. Assevera, ainda, que estes cálculos foram realizados em maio/2019 (ID 55523220), incluídos em folha em novembro/19 (ID 55523220), iniciando-se o pagamento em dezembro/2019 (ID 55523220 e ID 55523231), por intermédio de 36 parcelas mensais fixas de R$ 4.754,98, sem as devidas atualizações, portando.
4. A sentença (ID 55523251), julgou procedentes os pedidos iniciais, considerando a planilha de cálculos acostados pelo réu para a hipótese de procedência dos pedidos (ID 55523240). O documento ID 55523241, emitido pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade/GDF prestou os devidos esclarecimentos sobre estes cálculos, ressaltando ainda que, para alcance dos valores foram considerados/integrados à base de cálculos da LPP o auxílio alimentação; o VPNI L4584/11-DECIM.L1141/96-A; e a atualização monetária da Licença Prémio Convertida em Pecúnia. O documento de ID 55523239 (pág. 6) é esclarecedor de que em sua última remuneração precedente à aposentação a autora percebia duas rubricas de VPNI, tendo sido integrada aos respectivos da aposentadoria apenas a VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-A (ID 55523239, pág. 27), não considerando/integrando a VPNI L4584/11-DECIM.L1141/96-A,ora acertadamente incluída, não merecendo reparos a sentença, portanto.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o réu em honorários advocatícios no patamar de 15% do valor do valor da condenação.(art. 55 da Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.